Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Atipicidade. Pena-base. Fração. Agravante.
1 – Ainda que terminado o prazo da monitoração eletrônica, deve o ofensor cumprir as medidas protetivas até que sejam revogadas, daí por que não se considera atípica a conduta daquele que, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, descumpre as medidas protetivas que o impediam de se aproximar da casa da vítima, ciente da vigência delas.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pena de afronta ao princípio ne bis in idem.
4 - Apelação provida em parte.